Tribunal: TJES
Processo: 0014073-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014073-42.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA ROSSI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0014073-42.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA

AGRAVADOS: APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMA 1.372 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 338 E 1.009. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a candidata a cargo público questiona a validade constitucional de exame psicossomático que a considerou inapta, alegando subjetividade e inconsistência metodológica, com pedido de afastamento da aplicação do Tema n. 1.372 do STF e incidência dos Temas n. 338 e 1.009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a validade do exame psicossomático em concurso público possui natureza constitucional apta a afastar a aplicação do Tema n. 1.372 do STF; (ii) estabelecer se é cabível o enquadramento da matéria nos Temas n. 338 e 1.009 da Suprema Corte, a fim de admitir o recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF firmou, no Tema n. 1.372, que controvérsias relativas ao atendimento de requisitos para posse em cargo público possuem natureza infraconstitucional e demandam reexame de fatos e provas.

O órgão colegiado de origem reconhece, com base no conjunto probatório, que a banca examinadora observou critérios objetivos previstos em lei e no edital.

O laudo psicossomático foi elaborado por profissionais habilitados e não apresenta vícios de legalidade que justifiquem a anulação da avaliação.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria fática e probatória, especialmente quanto à alegada subjetividade do exame, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

A análise da alegada inconstitucionalidade dos critérios exigiria incursão no acervo probatório e nas regras editalícias, o que reforça o caráter infraconstitucional da controvérsia.

Não se aplica o distinguishing em relação ao Tema n. 1.372, pois a controvérsia permanece centrada na verificação de requisito para posse.

Os Temas n. 338 e 1.009 não incidem, pois já se encontram atendidos os pressupostos neles exigidos: previsão legal, previsão editalícia e critérios objetivos de avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre aptidão em exame psicossomático em concurso público possui natureza infraconstitucional quando demanda reexame de fatos e provas. 2. A alegação de subjetividade em avaliação psicológica não afasta a incidência do Tema n. 1.372 do STF quando o acórdão de origem reconhece a observância de critérios objetivos. 3. A incidência dos Temas n. 338 e 1.009 do STF exige ausência de previsão legal ou de critérios objetivos, o que não ocorre quando tais requisitos estão comprovadamente presentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.372 da repercussão geral; STF, Temas 338 e 1.009 da repercussão geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0014073-42.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA

AGRAVADOS: APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18291892) interposto por YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA ROSSI, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 16515710) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema nº 1.372 do STF ao caso, considerando que a controvérsia não versaria sobre o mero atendimento individual de um requisito para posse, mas sobre a validade constitucional do próprio critério avaliativo utilizado pela Administração Pública. Alega que o exame psicossomático padeceu de subjetividade e inconsistência metodológica, pugnando pela realização de um
distinguishing
e pela aplicação dos Temas nºs. 338 e 1.009 da Suprema Corte.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, no Tema nº 1.372.

O STF, ao julgar o Tema n. 1.372, fixou tese no sentido de que:
“É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público”.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o órgão colegiado de origem, de forma soberana na análise probatória, assentou categoricamente que a atuação da banca examinadora obedeceu aos critérios objetivos preestabelecidos pelo edital e pela legislação de regência.

Nesse sentido, a Corte Estadual certificou que o laudo que contraindicou a candidata foi elaborado por profissionais habilitados e não apresentou vícios de legalidade que justificassem a nulidade da etapa ou a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Por conseguinte, a pretensão da recorrente de desconstituir tal premissa fática, sob o argumento de subjetividade material, traduz nítido inconformismo com o resultado desfavorável obtido na avaliação.

Acolher a tese recursal e atestar a alegada inconstitucionalidade dos critérios da banca exigiria, inexoravelmente, a reanálise direta das regras do instrumento convocatório e a incursão profunda no acervo técnico e probatório dos autos, em especial, os laudos psicológicos.

Ademais, não prospera a tentativa de enquadramento da lide nos Temas nºs. 338 e 1.009 do STF, uma vez que já houve o reconhecimento do preenchimento dos pressupostos exigidos por tais precedentes, quais sejam, a previsão legal da etapa, a previsão editalícia e a existência de critérios objetivos para a avaliação, o que esvazia a alegação de violação direta ao texto constitucional.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral, aplicando o núcleo essencial do Tema nº 1.372 ao firmar compreensão no sentido de que a verificação de cumprimento de requisito em concurso público (aptidão em exame psicossomático atestada por laudo técnico) configura matéria eminentemente infraconstitucional e dependente do exame de fatos e provas.

Portanto, a irresignação da recorrente não demonstra a inadequação do tema ao caso concreto, estando a decisão recorrida em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.372.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator